Tribunal: TJPA
Processo: 0814459-70.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814459-70.2024.8.14.0000

PACIENTE: JHONATA SANTOS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0814459-70.2024.8.14.0000

IMPETRANTES:

CAROLINA POMPEU MORAES, OAB/PA 34.712 E MARCIO FELIPE MARTINS DUARTE, OAB/PA 35.422

PACIENTE: JHONATA SANTOS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª
VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

NO CASO, O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, E, EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGUNDO AS INVESTIGAÇÕES,
O PACIENTE ABUSOU DE SUA ENTEADA DESDE QUANDO ESTA POSSUÍA 05 ANOS DE IDADE
,
CUJO ESTRAGO EMOCIONAL PROVOCADO SE MOSTRA NOTÓRIO, JÁ QUE VEM SOFRENDO HÁ

ANOS, CALADA
,
VISTO QUE AO RELATAR OS FATOS

PARA SUA MÃE, ESTA SEMPRE LHE DISSE QUE IRIA RESOLVER, MAS NADA FEZ.
ALÉM DISSO, EM CASO DE SOLTURA, A VÍTIMA ESTARÁ EM RISCOS, JÁ QUE SERÁ EXPOSTA NOVAMENTE AOS DENUNCIADOS, ATIVA E OMISSIVAMENTE, POIS RESIDE COM ELES. DESSA FORMA, O
JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

63ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 24 de setembro de 2024, com término no dia 26 de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor
a Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JHONATA SANTOS FERREIRA,

em face de ato do Juízo da 1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0816517-07.2024.8.14.0401, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.

Narram os impetrantes (fls. 03/09, ID nº 21778823), em suma
que o paciente foi preso preventivamente no dia 02/08/2024, sendo que no dia 26 o
parquet
denunciou pela prática dos crimes previstos nos artigos 217-A, 226, II, e 71 do CPB.

Seguem afirmando que não há suporte fático que fundamente a manutenção da segregação cautelar, pois o paciente possui condições pessoais favoráveis.

Desta feita, não estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, pugnam os impetrantes pela concessão do
writ
, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, CPP.

Recebidos os autos, deneguei
a liminar
às fls. 110/111, ID nº 21796382, ocasião em que solicitei ainda informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

115/119, ID nº 21856580), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Narra a exordial acusatória, em síntese, que o denunciado JHONATA SANTOS FERREIRA praticou o crime de estupro de vulnerável e a denunciada NATHANAELY CLAY SALDANHA COSTA também incidiu na conduta de forma omissiva. O crime foi praticado contra a vítima NICOLY CLAY COSTA SANTOS, dos 5 anos seus 10 anos de idade. Consta nos autos do inquérito policial que o denunciado é padrasto da vítima e a denunciada é genitora, que os abusos aconteciam há mais de 5 anos, que acriança verbalizou aos familiares paternos que os abusos ocorriam mediante toques e esfregões nas partes intimas, bem como que sua genitora sabia dos fatos e não adotou nenhuma medida. Em escuta especializada, a vítima relatou: “Eu tava com 05 anos, quando o Jhonatan começou a passar a mão e o dedo nas minhas partes intimas (vagina e bumbum) que doía, eu contei para mamãe, ela falou que não era para eu contar para o papai, por que ela ia resolver, ai ela falou para o Jhonatan, ele falou que era mentira, que era só uma brincadeirinha, que ele fazia cosquinha na minha barriga, ela ai quando eu tava com 08 anos, ele começou a me mostrar fotos e vídeos sexuais, al quando eu tava com 09 anos, ele começou a esfregar o pinto (pênis) dele nas minhas partes intimas (vagina e bumbum), ele tirava a minha a minha calcinha e fazia e ele fazia isso, sempre quando a mamãe saia (pela manhã ou a tarde). Ai no início desse ano, eu contei para mamãe, de tudo que o Jhonatan vinha fazendo comigo e falei também que eu queria morar com o meu pai, ai ela me pediu para esperar, que ela ia resolver tudo da melhor forma, mas ela não fez nada, ai ontem (24/07/24) eu contei para tia Andreza e ela contou para o meu pai... O Jhonatan me xingava, falando palavrão pra mim, quando eu fazia alguma coisa errada (tipo esquecia da fazer alguma coisa da casa: como enxugar a louça, ou quando respondia mal para o padrasto).” As testemunhas ouvidas confirmam o relatado pela criança e enfatizam que a mesma já verbalizou várias vezes que a mãe sabia dos abusos e não adotou nenhuma medida para evitar, apenas disse pra vítima não contar ao genitor pois ela iria resolver. Em sede de depoimento, os denunciados manifestaram seu direito de silencio.

- Expedido mandado de prisão, foi cumprido no dia 02/08/2024.

- Realizou-se audiência de custódia no dia 06/08/2024.

- O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do acusado no dia 26/08/2024.

- A denúncia foi recebida no dia 27/08/2024. Na mesma decisão indeferiu-se pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo acusado.

- O processo aguarda a citação pessoal do réu, e a apresentação de resposta escrita à acusação, no prazo legal.

Nesta
Superior Instância
(fls. 244/250, ID nº 21968428), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou condições pessoais favoráveis e a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou e manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão que manteve a prisão preventiva do acusado, no dia 27/08/2024:

“(...) Observo que a denúncia apresentada indica que o crime de abuso sexual teria ocorrido por diversos anos, no interior da residência onde o acusado reside com a vítima, especificamente dos 05 aos 09 anos de idade da ofendida, por meio de toques e esfregões lascivos do pênis em sua genitália e nádegas, com suposta conivência da genitora, que seria conhecedora dos fatos e não teria feito nada para evitar a situação.

O crime teria sido praticado em ambiente doméstico, por parte do padrasto, com exercício de autoridade sobre a vítima, nessa condição. Consta nos autos que a genitora ainda é responsável pela guarda da ofendida, e que convive maritalmente com o primeiro

denunciado.

Em caso de soltura, evidentemente, a vítima estará em riscos, já que será exposta novamente aos denunciados, ativa e omissivamente, pois reside com eles. Portanto, existe risco iminente de que o crime possa, em tese, voltar a acontecer, sendo revogada a prisão.

Segundo a vítima, o delito teria acontecido por diversos anos, o que demonstraria a existência de comportamento inclinado à prática delitiva, o que coloca em risco, também, a ordem pública.

Estando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não esta alternativa senão a manutenção da custódia cautelar do réu, com fulcro no art. 312 do CPP.

[...]

Ademais, a prisão preventiva pode ser decretada quando a liberdade do acusado representa risco concreto e iminente à ordem pública, especialmente em casos de crimes sexuais praticados contra menores no ambiente doméstico, pois a convivência com o agressor pode

perpetuar o ciclo de violência e intimidar a vítima. (...)”.

Compulsando os autos, em contrariedade ao alegado pela Defesa, tenho que o posicionamento do douto magistrado
a quo
decidindo pela segregação cautelar do paciente se revela absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública. Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato.

Por certo a gravidade genérica do crime imputado ao paciente não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar. Todavia, conforme demonstrado nos autos e especialmente nos trechos da decisão acima colacionada, tenho que restou suficientemente demonstrado no caso concreto a necessidade de manter o paciente acautelado, razão pela qual deve assim ser mantido com fulcro no que predispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, no caso em apreço, o crime de estupro de vulnerável imputado ao paciente, preenche o requisito objetivo do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois a pena máxima cominada em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

Assim, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA VIA - PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. 1 - Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. 2 - Matérias fático-probatórias, atinentes ao mérito da ação penal, não podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus. Ademais, a prisão preventiva não é determinada com fulcro na comprovação inequívoca da autoria, mas com base em seus indícios, associados a outros requisitos. 3 - O trancamento de ação penal somente é cabível em sede de habeas corpus quando, de modo flagrante, ficar evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade. Não se tranca ação penal, se não se constata, de imediato, ausência de justa causa para sua propositura.
(TJ-MG - HC: 10000221017668000 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 01/06/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 01/06/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe de 18/02/2022).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de estupro de vulnerável.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática do crime de estupro de vulnerável -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente.

Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente, esclarecendo que o mesmo foi denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável, praticado contra sua enteada, de apenas 10 anos de idade, asseverando que os abusos aconteciam desde os 05 anos da infante, cujo estrago emocional provocado se mostra notório, já que vem sofrendo há anos, calada, com medo, e, ao relatar o fatos pra sua mãe, esta sempre lhe disse que iria resolver, mas nada fez.

Importante ressaltar ainda que em caso de soltura, evidentemente, a vítima estará em riscos, já que será exposta novamente aos denunciados, ativa e omissivamente, pois reside com eles.

Com tudo isso, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que a liberdade do paciente representa patente risco à ordem pública, achou por bem decretar e manter a prisão preventiva do mesmo, estando esta decisão, assim, em devida correspondência com o artigo 312 Código de Processo Penal.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PACIENTE PRONUNCIADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA - PRESENÇA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. Atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, qual seja a asseguração de aplicação da lei penal, bem como um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.118989-9/000, Relator (a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/08/2021, publicação da sumula em 04/ 08/ 2021).

Ante a todos os argumentos acima expostos e todos os documentos juntados aos autos, restou mais que evidenciada a necessidade de manter o paciente acautelado, visto que a custódia preventiva é a única medida suficiente em análise ao delito em tese por este cometido. Afinal, conforme demonstrado acima, existem indícios de autoria e materialidade suficientes a fundar a excepcionalidade da prisão cautelar, sendo insuficiente a aplicação de quaisquer outras medidas
in casu
.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
e pela
DENEGAÇÃO da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 27/09/2024